Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-83.2025.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001019-83.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOENIL PEDRO DE ARRUDA - CPF: 395.225.391-04 (APELANTE), ROSANIL FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 011.219.631-45 (APELADO), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), JOELMA DA SILVA ARRUDA (TESTEMUNHA), GISLAINE DENIZ DE ARRUDA (TESTEMUNHA), EZANIL DENIZ DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA. IMPUTAÇÃO DE RELACIONAMENTO AMOROSO COM ENTEADA. RÉ REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 344, CPC). EXISTÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. DANO MORAL
.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença de improcedência em ação de reparação por danos morais. O autor sustenta ter sido alvo de campanha difamatória promovida por sua irmã, que divulgou falsa informação sobre suposto relacionamento amoroso entre ele e sua enteada. Requer indenização e retratação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) o alcance dos efeitos da revelia diante da gravidade da imputação e da prova indiciária apresentada; e (
ii
) a configuração do dano moral decorrente da atribuição de conduta social e moralmente reprovável no ambiente familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia gera presunção relativa de veracidade, especialmente quando as alegações são verossímeis e amparadas por indícios documentais não impugnados pela ré.

A imputação de relacionamento amoroso com enteada constitui ofensa grave à honra subjetiva e objetiva, atingindo a dignidade do autor e sua reputação familiar
.

A improcedência por ausência de “prova robusta”, após decretação da revelia e sem produção da prova testemunhal requerida, desvirtua a sistemática processual e ignora a natureza presumida do dano decorrente de infâmia grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revelia em ações indenizatórias por ofensa à honra autoriza a procedência quando a narrativa for verossímil e acompanhada de indícios suficientes de imputação grave.

A acusação de relacionamento amoroso com enteada excede o mero dissabor e configura dano moral presumido pela gravidade da ofensa à dignidade e à imagem familiar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação cível interposta por JOENIL PEDRO DE ARRUDA contra sentença da Vara Única da Comarca de Poconé que julgou improcedente ação de reparação por danos morais ajuizada em face de ROSANIL FATIMA DE ALMEIDA.

O autor alegou que sua irmã iniciou campanha difamatória, divulgando em redes sociais e conversas privadas a falsa informação de que manteria relacionamento amoroso com sua enteada. Sustentou violação à honra e exposição ao ridículo, instruindo a inicial com boletim de ocorrência e prints de conversas via Facebook Messenger.

Regularmente citada, a ré compareceu à audiência de conciliação acompanhada de advogado, mas não apresentou contestação. O autor requereu a decretação da revelia e o julgamento antecipado do mérito. Ainda assim,
a ação foi julgada
improcedente
, e
ntendendo que
a
revelia gera presunção relativa e que os elementos apresentados seriam insuficientes, por consistirem em conversas privadas e prints sem comprovação de autenticidade ou alcance público.

Inconformado, o autor apelou sustentando que a gravidade da imputação dispensa prova de prejuízo concreto, por configurar dano moral presumido. Alegou, ainda, que
a
revelia não foi adequadamente valorada e que a exigência de prova consistente após a inércia da ré afronta seu direito à reparação.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença, sob o argumento de insuficiência probatória e ocorrência de preclusão quanto à prova testemunhal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

O cerne da controvérsia reside na suficiência probatória para a condenação em danos morais diante da revelia da requerida.

No caso
,
a ré, embora citada e presente em audiência
de
conciliação
com advogado, optou por não contestar a ação. Tal inércia atrai o efeito material da revelia previsto no art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
Embora a presunção de veracidade seja relativa, ela deve ser prestigiada quando a narrativa inicial é verossímil e acompanhada de indícios mínimos de prova. O autor colacionou Boletim de Ocorrência e capturas de tela (prints) que, embora em ambiente privado, evidenciam a conduta ofensiva da ré. Ao não contestar, a apelada admitiu tacitamente não apenas o envio das mensagens, mas também a campanha difamatória narrada na exordial.

A imputação de um relacionamento amoroso entre o apelante e sua enteada de 20 anos é acusação de extrema gravidade, capaz de gerar estigma social e abalo familiar profundo. Em casos de ofensas graves à honra e imagem, o dano moral é considerado presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de prova de prejuízo concreto.

Nesse sentido:

TJ-MT — RECURSO INOMINADO 10012334620258110005 — Publicado em 24/04/2026

A revelia nos Juizados Especiais gera presunção relativa de veracidade dos fatos, que, aliada aos elementos probatórios constantes dos autos, reforça a conclusão acerca da ausência de interesse público e do caráter privado das informações divulgadas. (...) O dano moral decorrente da violação à honra e à imagem é presumido e independe de prova do prejuízo concreto.

A exigência de "prova da publicidade" revela-se excessiva diante da revelia. Se a parte ré não negou a propagação dos boatos, o fato de as provas documentais serem restritas a conversas privadas não afasta a presunção de que a difamação atingiu terceiros, conforme alegado pelo autor.

Considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra proporcional e em consonância com julgados análogos desta Câmara.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e
c
ondenar a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta fixação (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Inverter o ônus
da
sucumbência, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
1
0% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026